Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. POOL HOTELEIRO. ADITIVO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DA SÓCIA OCULTA EM PAGAR A TAXA DE CONDOMÍIO. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. PEDIDO DE REGRESSO. IMPROCEDENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A denunciação da lide, prevista nos arts. 125 a 129 do CPC/15, é uma modalidade de intervenção de terceiros, requerida por qualquer das partes, quando pretendem exercer contra outrem direito de regresso que decorrerá de eventual prejuízo na causa principal.
2. No caso concreto, a Ré e a Litisdenunciada firmaram Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação, tendo por objeto a administração de locação imobiliária, no qual, originalmente, a Litisdenunciada esteve contratualmente obrigada aos pagamentos das taxas condominiais.
3. É válido o aditivo contratual, firmado pela Sócia Ostensiva e pelo Conselho de Representantes dos Sócios Ocultos, que estabeleceu que o pagamento das taxas de condomínio passaria a ser de responsabilidade dos Sócios Participantes a partir do mês posterior à assinatura do termo aditivo.
4. A obrigação de quitação dos débitos condominiais cobrados na lide foi assumida integralmente pela Ré, proprietária dos imóveis, inexistindo o direito de regresso em desfavor da Litisdenunciada, pois válido o aditivo contratual firmado.
5. Em conformidade com o disposto nos arts. 397 e 1.336, § 1o, do CC/02, as taxas condominiais constituem obrigação líquida e certa, decorrente de responsabilidade contratual, razão pela qual os juros deverão fluir da data do vencimento de cada prestação.
6. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida.